Tribunal: TJMT
Processo: 1075917-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075917-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL FORTES MELO - CPF: 629.862.473-26 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL FORTES MELO - CPF: 629.862.473-26 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1075917-85.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
BRUNO RAFAEL FORTES MELO.

Embargado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bruno Rafael Fortes Melo contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado, julgando improcedente a pretensão inicial, além de negar provimento ao recurso do reclamante, impondo custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à suposta ausência de legitimidade do embargado para cobrar o débito negativado e requer, ainda, a fixação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da cessão de crédito e à legitimidade para cobrança do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a legitimidade do embargado, consignando que a cessão de crédito ocorreu em 22/03/2022 e que o débito foi disponibilizado posteriormente, inexistindo, portanto, a alegada contradição.

A insurgência do embargante revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do STF veda o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reexame da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material devidamente demonstrados.

A decisão que analisa expressamente a matéria suscitada pela parte não incorre em omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Bruno Rafael Fortes Melo
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso interposto pelo reclamado,
julgando improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda,
negou provimento
ao recurso interposto pelo

reclamante
,
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissão e contradição constantes no acórdão embargado.

Sustenta que a embargada não comprovou a legitimidade para realizar a cobrança do débito negativado, pois a cessão de crédito ocorreu posteriormente à inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ao final, requer a fixação de danos morais
.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 295463869, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 741,37 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ID 283335126),

anexou aos autos certidão de cessão de crédito, notificação, documento pessoal (RG) e
selfies
do autor, telas sistêmicas, além da proposta de adesão ao cartão de crédito C&A Visa Internacional, na qual consta a informação que o referido cartão seria emitido pelo Banco Bradescard S/A, demonstrando a contratação dos serviços mediante biometria facial, os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
.

(...)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:

“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Desse modo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
. (...)”

Insta consignar que não merece acolhimento a alegação do autor de que a cessão de crédito seria posterior à negativação, uma vez que a
cessão ocorreu em 22/03/2022 (ID 283335126, pág. 1)
, enquanto o débito discutido foi disponibilizado
em 01/08/2022 (ID 283335126, pág. 4)
, ou seja,
em data
posterior à referida cessão
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (
grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025